Tribunal: TJDFT
Processo: 0009439-92.2012.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POLICIAL CIVIL QUE PRATICA CRIME DE ROUBO. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. CABIMENTO E ADEQUAÇÃO. Enquadrada a conduta de policial civil que comete crime de roubo na hipótese de improbidade administrativa contemplada no artigo 9o da Lei 8.429/1992, é cabível e adequada a imposição da penalidade de perda da função pública disposta no artigo 12, inciso I, do mesmo diploma legal.